Tribunal: STF
Processo: HC 190769
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. EX-PREFEITO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA E VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE NOVAS FUNÇÕES PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.